Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-43.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual – Auxiliar de Enfermagem – Direito à aposentadoria especial – Aplicação da Lei Federal no 8.213/91, de 27/07/91, que trata do Regime Geral de Previdência Social – Direito reconhecido, diante do que decidiu o STF no Mandado de Injunção 721/DF – Integralidade e paridade asseguradas – Pedido de reparação de danos em razão da excessiva demora na apreciação

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual – Auxiliar de Enfermagem – Direito à aposentadoria especial – Aplicação da Lei Federal no 8.213/91, de 27/07/91, que trata do Regime Geral de Previdência Social – Direito reconhecido, diante do que decidiu o STF no Mandado de Injunção 721/DF – Integralidade e paridade asseguradas – Pedido de reparação de danos em razão da excessiva demora na apreciação do requerimento de concessão da aposentadoria – Lesão de natureza patrimonial configurada, porquanto a Administração Pública extrapolou em muito o prazo previsto na regra do artigo 126, §22, da Constituição do Estado, sem qualquer justificativa plausível – Recurso da autora provido. Recurso das requeridas improvido.